Tribunal: TJMT
Processo: 0012748-36.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012748-36.2015.8.11.0041
RECORRENTES: ENEIAS DOS SANTOS E GENY FREITAS BARBOSA
RECORRIDO: ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 45839490) interposto por ENEIAS DOS SANTOS E GENY FREITAS BARBOSA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 42354998):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – AQUISIÇÃO DA COHAB/MT – PROCEDIMENTO ANTERIOR PROTOCOLADO EM JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA POSTERIORMENTE – INVASÃO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL VIZINHO – LOTES PERTENCENTES A MESMA QUADRA – DEMONSTRAÇÃO POR IMAGEM DE SATÉLITE – ALEGAÇÃO DE COMPRA DE POSSE SEM INSCRIÇÃO E/OU REGISTRO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS – INEXISTÊNCIA NO CASO DE TERRA DEVOLUTA PASSÍVEL DE AQUISIÇÃO POR MERA TRANSMISSÃO DE POSSE – INGRESSO SOBRE O LOTE LINDEIRO – TENTATIVA EVIDENCIADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Evidenciado que a alegada aquisição da área de posse corresponde exatamente ao lote vizinho que a antecessora do autor comprou diretamente da COHAB/MT, deve ser julgada procedente a Ação de Imissão de Posse”. (N.U 0012748-36.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta por ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE POZETI, reformou a sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Imissão de Posse n. 0012748-36.2015.8.11.0041, ajuizada em face de ENEIAS DOS SANTOS e GENY FREITAS BARBOSA, havia julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para julgar procedente o pleito e, com isso, confirmar a tutela que lhe foi inicialmente antecipada, invertendo os ônus de sucumbência.
Os Recorrentes alegam que “(...) a ação de imissão de posse, a teor do disposto no artigo 1.228 do Código Civil, tem natureza petitória e visa resguardar os direitos do proprietário que não tem a posse do imóvel sobre aquele que a possua injustamente”. (id 45839490 - p. 11)
Asseveram que “(...) para a propositura da Ação de imissão de posse “constitui requisito para a o ajuizamento dessa ação a inexistência da relação obrigacional entre o alienante e o terceiro, quando movida contra este último”. (id 45839490 - p. 12)
Afirma, ainda, que houve afronta “(...) aos artigos 551 e 552 o Código Civil vigente, haja vista que pelo acordão recorrido se deu em virtude do domínio se esquecendo do direito de posse do imóvel, no qual fora reconhecido pelo juízo a quo e pelo voto da relatora no qual desproveu o recurso de apelação (...)”. (id 45839490 - p. 13)
Salienta que “(...) o acórdão recorrido não observou o tempo de posse dos recorrentes se baseou apenas no domínio aceitando o recurso por ser uma mera ação petitória”. (id 45839490 - p. 14)
Recurso tempestivo (id 45844957).
Contrarrazões no id 54722534.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 1.228 do CC, está amparada na assertiva de que os Recorrentes alegam que detêm a posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel por mais de 20 anos, no qual se perdura até o momento.
No entanto, constou do aresto ora combatido, in verbis:
“Esses fatos, por si sós, rechaçam os argumentos dos apelados de deterem posse justa, mansa e pacífica. Ao contrário, adquiriram uma área de aproximadamente 300m2, amparando-se apenas na alegação do vendedor de que dela era possuidor por mais de 20 anos, sem nenhum registro e/ou vínculo ou cadastros em órgãos públicos, situada, consoante croqui trazido na lide, entre dois terrenos de um loteamento da COHAB-MT no Bairro CPA I.
Aliás, importante destacar que os apelados em nenhuma oportunidade indicaram a localização do seu imóvel, tampouco a sua origem. Limitaram-se ao Contrato de Compromisso de Venda e Compra, sem nem mesmo mencionarem se pertencia ao referido loteamento da COHAB”. (id 42354998 - p. 12)
Consignou-se, ainda, litteris:
“Não se discute a posse dos requeridos apelados em relação ao lote por eles adquiridos. Mas daí, concluir que ao adquirir tal lote também lhes foi dada a posse do lote vizinho, este adquirido pelo ora autor apelante, não há elementos para isso. Realmente, não há qualquer evidência de que havia uma extensão de posse, propriamente, entre o lote adquirido pelos requeridos apelados e aquele do autor apelante.
(...)
Com efeito, tais circunstâncias afastam o exercício de posse justa por parte dos requeridos apelados. De outra via, ao que se evidencia, a antecessora do autor apelante exercia a posse sobre o terreno, que inclusive encontrava-se separado dos demais lotes por meio de um muro”. (id 42354998 - p. 14)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. 1. POSSE INJUSTA. REQUISITOS. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. INDENIZAÇÃO. REQUERIMENTO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, após profunda análise do conjunto fático-probatório, concluíram ser injusta a posse da ora insurgente sobre o imóvel porquanto exercida sem amparo em título de domínio ou qualquer outro que justifique a ocupação do bem. Assim, para rever as conclusões do acórdão recorrido seria imprescindível o reexame de provas, o que atrai a Súmula n. 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, nas ações possessórias, pode o réu deduzir, na contestação, pedido indenizatório, desde que correlato à matéria, dado o caráter dúplice dessas demandas, o que não se verifica na presente hipótese.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1314158/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 551 e 552 o Código Civil de 1916, o Recorrente sustenta que acordão recorrido se deu em virtude do domínio se esquecendo do direito de posse do imóvel, no qual fora reconhecido pelo juízo a quo e pelo voto da relatora no qual desproveu o recurso de apelação.
No entanto, o disposto nos referidos artigos, que versa sobre a usucapião, não foi abordado pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII